Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-07.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002805-07.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DALVINA DE JESUS VELOZO - CPF: 018.054.751-85 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRA DE NULIDADE OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TESE RECURSAL RESUMIDA À MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS EM PRIMEIRO GRAU – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DE PROVA DA ENTREGA DOS VALORES EMPRESTADOS – FATO CUJA DEMONSTRAÇÃO COMPETE À PARTE AUTORA, TITULAR DA CONTA BANCÁRIA INDICADA NO CONTRATO PARA DEPÓSITO DO MONTANTE EMPRESTADO – ÔNUS INOBSERVADO – PARTICULARIDADE QUE ENSEJARIA RESCISÃO DO CONTRATO, E NÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão autoral é de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da nulidade do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em folha de pagamento, e o provimento jurisdicional vindicado depende diretamente da conclusão do magistrado sobre a efetiva celebração do pacto. 2. No caso, o MM. Juiz admitiu que os documentos apresentados pelo banco réu/apelado na contestação constituem prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da autora/apelante, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento. 3. A falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual, incapaz de ensejar declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas, tão somente, sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DALVINA DE JESUS VELOZO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. no 1002805-07.2020.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou improcedentes os pedidos por entender que, ao exibir, na contestação, instrumento contratual devidamente assinado pela autora/apelante, o banco réu/apelado comprovou a celebração do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em folha de pagamento, e que “
não evidenciada a prática de fraude ou violação ao dever de informação, é impositiva a improcedência do pedido de nulidade do contrato
”; a r. sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC. Todavia, “
considerando que o autor é beneficiário da Justiça gratuita, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança de ambas as verbas (art. 98, § 3o do CPC)
” (cf. Id. no 88734073 – pág. 5).

Em sede recursal, sustenta a autora apelante que o “
Meritíssimo Juízo a quo entendeu que todos os empréstimos consignados em discussão foram realizados de forma adequada, afirmando que a instituição bancária apresentou todos os contratos assinado pela apelante juntamente com os comprovantes de pagamento, tal decisão demonstrou se equivocada por demais
”; afirma, ainda, que “
o documento de ID 44714512 (Pág. 04), se trata de mera tela de sistema, documento unilateral apresentado no corpo da contestação que pode ser alterado por ele em qualquer momento
” e que “
documentos não possuem validade a comprovar referida liberação do valores, pois limita-se apenas a ser uma tela de sistema sem assinatura ou sem autenticação quanto a liberação dos valores
” (cf. Id. no 88734075 - pág. 4/5).

Alonga-se, no mais, asseverando que “
muito embora o Recorrido tenha apresentado um contrato assinado, este não possui validade a comprovar que os valores tiveram sua correta destinação
”, argumentando que a apresentação do instrumento contratual devidamente assinado “
merece cautela redobrada, tendo em vista que o fenômeno do estorno é corriqueiro. Tal fato traz a luz as situações sofridas pelos aposentados quanto à disponibilização dos valores, fortalecendo ainda a tese de que não recebem os montantes alegados
”, posto que “
para validade de um contrato de empréstimo o Requerido, deve haver os seguintes documentos: a) A existência com requisitos de validade do contrato. b) Se existe a imprescindível autorização para realização dos descontos, e se a mesma foi devidamente preenchida. c) Comprovante de efetiva entrega dos valores
”, e que a “
ausência de qualquer um deles torna a averbação irregular, devendo o contrato ser declarado inexistente ou nulo, face ao vício do consentimento
” (cf. Id. no 88734075 - pág. 9).

Pede, sob esses fundamentos, a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos e condenado o “
apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação, com o que este Egrégio Tribunal de Justiça estará distribuindo a verdadeira e costumeira JUSTIÇA
” (cf. Id. no 88734075 - pág. 19).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 88734079).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“O que se vê é a intenção da parte autora em rescindir de forma unilateral a avença modo a se esquivar das obrigações livremente assumidas, pretensão essa que fere os princípios da contratualidade, boa-fé objetiva e o dever anexo de confiança que devem permear toda a relação contratual.

Incide, na hipótese em cotejo, o instituto do venire contra factum proprium. A parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito consignado, sem qualquer insurgência ou ressalva, criando a expectativa de direito na parte ré de que foram aceitos os termos da avença celebrada, nascendo para esta o direito subjetivo de exigir da parte autora o pagamento das obrigações inerentes a esse contrato, sem ser surpreendida com a alegação de nulidade de negócio jurídico, na observância irrestrita do princípio da boa-fé objetiva contratual.

Nessa vereda, não evidenciada a prática de fraude ou violação ao dever de informação, é impositiva a improcedência do pedido de nulidade do contrato
.

A pretensão autoral é de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da nulidade do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em benefício previdenciário, e o provimento jurisdicional vindicado depende diretamente da conclusão do magistrado sobre a efetiva celebração do pacto.

No caso, o MM. Juiz admitiu que os documentos apresentados pelo banco réu/apelado na contestação constituem prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da autora/apelante, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial, pois, realmente, há prova da celebração do contrato (cf. Id. no 88734056 - pág. 1/5), e, quanto à repisada tese de ausência de disponibilização do valor emprestado, consigno, apenas, que compete à autora/apelante a exibição de extratos da conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, demonstrar que não foram creditados montantes semelhantes na data aproximada da celebração do pacto; isso, porém, não ocorreu.

Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual, incapaz de ensejar declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas, tão somente, sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021